Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718284-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VINICIUS MIZAEL DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BORGES DOS SANTOS DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 91812912, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por VINICIUS MIZAEL DOS SANTOS, representado por FERNANDO BORGES DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação do autor em leito hospitalar que atenda às suas necessidades conforme indicação médica, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de AÇÃO COMINATÓRIA com pedido de tutela de urgência proposta por VINICIUS MIZAEL DOS SANTOS, representado por FERNANDO BORGES DOS SANTOS, objetivando que a parte requerida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, proceda a sua internação em leito de UTI no Hospital Brasília Lago Sul, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que aderiu ao Plano de Saúde para prestação de serviço médicos e hospitalares com abrangência nacional, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações, cirurgias e tratamento de doença, operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional. Afirma que em 16/05/2021 (nesta data), foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Brasília Lago Sul e, após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme o relatório médico acostado aos autos, assinado pela a Dra. Isabela Testi – CRM-DF 24.233, relatando o grave estado de saúde do autor. Informa que, apesar da solicitação médica de internação em leito de UTI em caráter de urgência, a parte ré negou a solicitação alegando cláusula contratual de período de carência. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). VINICIUS MIZAEL DOS SANTOS, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, conforme relatado pela médica do autor, Dra. Isabela Testi – CRM-DF 24.233, trata-se de quadro avançado de Covid-19, associado à infecção bacteriana, tendo sido solicitado internação em apartamento para antibioticoterapia (ID. 91814963). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora (ID. 91814962). Nesse sentido, pela documentação juntada, que demonstra a relação contratual entre as partes e o grave risco do agravamento à saúde do autor, com risco à vida, denota-se situação de emergência, sendo por isso mesmo aplicável o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, "in verbis": Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso improcedente, em caso de incursão ao mérito, o pedido autoral nesse átimo, a ré poderá cobrar os valores dispendidos com a internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentido. Outro não é o entendimento do Eg. TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em LEITO HOSPITALAR QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES conforme indicação médica, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se com urgência o Hospital Brasília Lago Sul com máxima urgência.” A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Argumenta que há ausência de cobertura, uma vez que o plano de saúde do agravado-autor se encontra em período de carência. Defende que o prazo de carência deve ser respeitado, conforme disposto no contrato. Assevera que o valor da multa fixado na r. decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, uma vez que arbitrado sem qualquer fundamentação. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 26292756). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. Das provas juntadas aos autos pela agravado-autor, verifica-se que, em 16/5/21 o autor foi levado às pressas ao pronto socorro do Hospital Brasília lago sul, onde foi examinado pela médica plantonista. Após os resultados de exames laboratoriais, o autor foi diagnosticado com COVID, tendo a médica solicitado a sua internação em leito de UTI, ante o risco de morte. Conforme documento juntado pelo agravado-autor (id. 91814962, autos originários), a agravante-ré informou em 16/5/21 que “depois de analisar o seu contrato, verificamos que ele está em cumprimento de carência. [...] Por isso, de acordo com previsão na cláusula de “PERÍODO DE CARÊNCIA” do seu contrato, nesse momento, não é possível cobrir o procedimento que você solicitou.” A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência evidenciada no pedido médico. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Após o prazo de carência de 24 horas, é obrigatória a cobertura securitária para os casos de urgência e emergência, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c ) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência" (grifos nossos). "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (grifo nosso). Assim, como o agravado-autor comprovou a urgência de sua internação em UTI, para tratamento de Covid 19, conforme determinação médica, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Desse modo, a r. decisão agravada deve ser mantida, uma vez que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, tendo a Lei no. 9.656/98 limitado o período de carência ao prazo máximo de vinte e quatro horas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em relação à multa, sua fixação visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravanta-ré procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-la de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável conceder o efeito suspensivo vindicado, uma vez que a internação do autor em UTI se mostra urgente, conforme determinação médica. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora